Tribunal: TJBA
Processo: 8001752-53.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001752-53.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEIZA DE JESUS ASSIS

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: KALUNGA S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. Busca a parte autora, por meio da interposição deste recurso, questionar tão somente o valor arbitrado a título de reparação por dano moral.

2.
O dano moral passível de indenização é aquele traduzido mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral etc., o que efetivamente não ficou comprovado no caso em exame.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001752-53.2025.8.05.0138, em que é apelante
GEIZA DE JESUS ASSIS
e apelada a
KALUNGA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça